Tribunal: TJDFT
Processo: 0711614-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de JOÃO JAQUES CORDOVA HUGEN, com o escopo de impugnar a r. decisão proferida pelo d. Juiz da MM. 4a Vara de Entorpecentes do DF, pela qual fora indeferido o pedido de revogação do decreto de prisão preventiva do ora paciente. Entretanto, em consulta aos autos de origem (autos no 0710420-53), foi possível constatar que em 30/04/2021, foi proferido pelo d. Juiz do conhecimento decisão por meio da qual foi revogado o decreto de prisão preventiva do paciente (ID 90174963), estando a mesma assim redigida: “Em detida análise dos autos, verifica-se que os acusados estão presos desde 20/02/2020, ou seja, há 433 dias. Nesse contexto, nos termos da Instrução n. 01, de 21.02.2011, da Corregedoria do TJDFT, recomenda-se que, estando o acusado preso, a duração razoável do processo criminal é de 105 (cento e cinco) dias, não podendo ultrapassar 148 (cento e quarenta e oito), no procedimento ordinário. No mais, com procedimento especial da Lei de Drogas, teríamos um prazo de 155 (cento e cinquenta e cinco) dias. No caso, observa-se que o prazo mencionado está extrapolado. Os denunciados estão presos há mais de 400 dias, não podendo permanecer segregados até a audiência a ser realizada apenas em 23 de junho de 2021. O excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal, portanto, não pode ser atribuído exclusivamente à Defesa. Além disso, sabe-se que o sistema prisional tem disponibilizado agenda para realização de audiências dos acusados presos por videoconferência, tendo sido distribuídas as datas entre todos os juízos criminais do Distrito Federal. Entretanto, as Varas de Entorpecentes possuem um dos maiores índices de processos com réus presos do TJDFT. Outrossim, o número limitado/insuficiente/desproporcional na agenda para atender as varas especializadas tem dificultado a designação de assentadas de réus presos e aumentado o prazo de tramitação de feitos em prisão preventiva. Destaco, oportunamente, que as Varas de Entorpecentes, conjuntamente, estão buscando aumentar o número de vagas disponíveis para a realização das audiências por videoconferência, levando em consideração, proporcionalmente, o número de presos de cada vara de natureza criminal. Assim, até que essa questão seja resolvida, conquanto o esforço deste Juízo para o cumprimento dos atos processuais nos prazos estabelecidos em lei, observa-se que não foi possível, no caso em tela, a conclusão da instrução criminal. Nesse descortino, a manutenção da prisão dos acusados configuraria constrangimento ilegal. Posto isso, RELAXO A PRISÃO de THAILLUAN MIRKLAN DE SOUZA ALVES, THAILLON DE SOUZA ALVES, FELIPE TEILSON RODRIGUES DE SOUZA, JOAO JAQUES CORDOVA HUGEN, JHONATAN XAVIER DOS SANTOS, ADRIANO COSTA DA SILVA e CÍCEROS GUEDES PEREIRA. Expeça-se alvará de soltura, devendo os réus serem imediatamente postos em liberdade, se não estiverem presos por outro motivo”. Em face dos fatos e informações acima retratados, no caso resta inquestionável a perda superveniente do interesse processual, na medida em que o intuito da presente impetração consistia justamente na desconstituição da prisão preventiva do paciente. Ante o exposto, NÃO ADMITO O PRESENTE WRIT porquanto prejudicado pela perda superveniente do interesse processual, com suporte no dispositivo contido no art. 89, III, do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça. Em consequência, julgo extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. Operada a preclusão, dê-se baixa e arquivem-se os autos, observadas as cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.